Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700706-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO LOPES DA SILVA, GUSTAVO SOARES RODRIGUES, MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO MARTINS AGRAVADO: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bruno Lopes da Silva, Gustavo Soares Rodrigues e Matheus Henrique Ribeiro Martins, contra decisão proferida em ação de rescisão contratual c/c reparação de danos (processo n.o 0700080-50.2020.8.07.0001), ajuizada em desfavor do Instituto Mauá de Pesquisa e Educação Ltda – ME, em que o d. juízo a quo determinou a emenda à inicial para adequação da polaridade ativa da demanda, a fim de limitar o pleito a ser examinado apenas ao primeiro autor, de modo que as pretensões relacionadas aos demais litisconsortes devem ser desmembradas e distribuídas de forma aleatória e individualizada (IDs 53278520 e 53508413). Preparo regular (IDs 13665092 e 13665093). Ao ID 13738749, indeferi o efeito suspensivo vindicado. Em seguida, os agravantes requereram a desistência do recurso ao argumento de que cumpriram a determinação de emenda à petição inicial dos autos de origem (ID 13848689). É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo o advogado dos agravantes poderes para tanto (IDs 53010478, 53010479 e 53010480 dos autos de origem), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora